Tribunal: TCU
Processo: 006.920/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3174/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.920/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriana Marcondes Brito de Carvalho (CPF XXX.312.258-XX); Andre Lasas Carrao (CPF XXX.855.178-XX); Brener Gomes Raulino (CPF XXX.689.708-XX); Caio Vieira Lobo Marques (CPF XXX.419.228-XX); Gerson Martins (CPF XXX.215.518-XX); Helen Brancia Italia (CPF XXX.218.318-XX); Marisa Oliveira dos Santos (CPF XXX.617.248-XX); Michelle Cristina Marques (CPF XXX.720.718-XX); Priscila Barbosa Ferraz (CPF XXX.434.908-XX) e Ricardo Benassatto (CPF XXX.654.878-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.